Tribunal: TJBA
Processo: 0530820-05.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0530820-05.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS Advogado(s): SARA VIEIRA LIMA SARACENO, GASPARE SARACENO, NALA COLARES NETO, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA APELADO: HENRIQUE FERREIRA ALVES DE SOUSA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DÍVIDA LÍQUIDA EM INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, §5º, I, CC). AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU. DEMORA ATRIBUÍVEL À PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DO ART. 240, §3º, CPC E DA SÚMULA 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas entre agosto e dezembro de 2012, por ausência de citação do réu ao longo de extensa tramitação processual iniciada em 15/06/2015. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação válida do réu decorreu de inércia da autora, apta a impedir a interrupção da prescrição e a ensejar a prescrição direta; e (ii) verificar se incidem o art. 240, §3º, do CPC e a Súmula 106 do STJ, que afastam o reconhecimento da prescrição quando a demora é exclusivamente imputável ao mecanismo da Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil inicia-se com o vencimento da última parcela, ocorrida em dezembro de 2012. 4. A autora não atuou com a diligência exigida pelo art. 321 do CPC, deixando de adotar, por longos períodos, as medidas necessárias para viabilizar a localização do réu e o cumprimento das diligências determinadas. 5. A morosidade observada no curso processual não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, razão pela qual não incidem o art. 240, §3º, do CPC nem a Súmula 106 do STJ. 6. Ausente citação válida e comprovada a inércia da autora, configura-se a prescrição direta, pois o prazo prescricional transcorreu integralmente sem causa interruptiva eficaz. 7. Não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC, por ausência dos requisitos cumulativos fixados pelo STJ (EDcl no REsp 1.573.573/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos CONHECER e, no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, nos termos do voto condutor.